Tribunal: STF
Processo: EP 37
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de THIAGO DE ASSIS MATHAR, em razão de Ação Penal julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



     - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 9/4/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 44), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 17/3/2025, autorizei a transferência de THIAGO DE ASSIS MATHAR do Centro de Detenção Provisório II, no complexo Penitenciário da Papuda/DF, para a Penitenciária de Riolândia/SP, observadas as regras previstas na Lei.7.210/84, para cumprimento da pena em regime inicial fechado (eDoc. 90). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados, ressaltando que “o pedido de transferência do apenado para local adequado ao regime semiaberto encontra-se prejudicado diante da decisão proferida em 20.10.2025, que determinou as providências necessárias para a regularização da execução penal do apenado” (eDoc. 198).



    De acordo com o guia de recolhimento, o apenado THIAGO DE ASSIS MATHAR, com 45 anos de idade, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos. O condenado foi preso preventivamente em 8/1/2023. Mesmo após o início do cumprimento da pena, o condenando permanece recolhido em estabelecimento prisional (eDoc. 1). Foram contabilizados 1.032 dias de prisão, em 4/11/2025. 



    É o relatório. DECIDO.



    No ponto, o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 14 (quatorze) anos de reclusão, e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.277 dias (mil e duzentos e setenta e sete) dias de pena, sendo que o réu cumpriu até a presente data 1.032 (mil e trina e dois dias no total. 



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 102):



    “O art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. 



    Na espécie, o apenado foi condenado à pena de quatorze anos, sendo doze anos e seis meses de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Thiago de Assis Mathar foi preso preventivamente em 8.1.2023, permanecendo segregado desde então. Portanto, o executado cumpriu o total dois anos, nove meses e vinte e três dias. 



    Ao contabilizar o total de dias pena cumpridos até o dia de hoje, 30.10.2025, verifica-se que o apenado cumpriu 1.023 dias. O percentual de 25% da pena de quatorze anos, no entanto, equivale a 1.277 dias. Dessa forma, verifica-se que o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de THIAGO DE ASSIS MATHAR .



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente